Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730138-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANSUELITON CARLOS DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu o pedido de produção de prova oral (oitiva de testemunha). O agravante alega, em síntese, que a negativa de produção da prova testemunhal requerida, sobretudo a oitiva da testemunha Rejane de Souza Claudino, configura ato que inviabiliza a correta apuração dos fatos, por isso, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de assegurar a adequada instrução probatória e o correto julgamento da demanda. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que indefere oitiva de testemunha. Também não é o caso de aplicação da taxatividade mitigada daquele rol, uma vez que não está demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois em sendo reconhecido o alegado cerceamento de defesa pelo tribunal, os autos retornarão para reabertura da instrução probatória, sem prejuízo à defesa do agravante. Nesse sentido: “(...) 1. No que se refere ao indeferimento de prova testemunhal e de prova emprestada, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1892573, 0715923-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator